Tribunal: TJSP
Processo: 2186117-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra a decisão monocrática do Relator que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela peticionária-apelante. Insurgência da apelada. Pretensão ao recebimento da apelação interposta pela ora agravada apenas no efeito devolutivo. Não acolhimento. Possibilidade do recebimento do apelo, excepcionalmente, e neste caso específico, no duplo efeito, uma vez que

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra a decisão monocrática do Relator que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela peticionária-apelante. Insurgência da apelada. Pretensão ao recebimento da apelação interposta pela ora agravada apenas no efeito devolutivo. Não acolhimento. Possibilidade do recebimento do apelo, excepcionalmente, e neste caso específico, no duplo efeito, uma vez que demonstradas as situações enunciadas pelo artigo 1.012, §4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.